Tribunal: TJDFT
Processo: 0700872-32.2024.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700872-32.2024.8.07.0011 RECORRENTE: MARCOS JOSÉ MELO DE SOUSA RECORRIDA: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. VIA ELEITA INADEQUADA. MATÉRIA DE OFÍCIO. PARTES, CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DA OPERADORA. REQUISITOS PREENCHIDOS. LEGALIDADE. TEMA 1.182 DO STJ. ABUSIVIDADE INEXISTENTE. TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEVER DE MANUTENÇÃO DA COBERTURA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum” (EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 10/8/2016).1.1. Na espécie, o pleito de litispendência formulado pelo apelado não se contrapõe diretamente aos argumentos do apelo, voltando-se à rediscussão do tema já deliberado nos autos. Neste sentido, tal irresignação haveria de ter sido feita em apelo próprio e não em sede de contrarrazões, que não se prestam ao propósito de revisão dos termos da sentença. Constituindo-se indevida a via eleita e preclusa a pretensão, é caso de não conhecimento do pedido.No entanto, tratando-se de matéria apreciável de ofício, constatado que as respectivas partes, pedidos e causas de pedir das ações em questão são distintas, conclui-se pela inexistência da alegada litispendência, razão pela qual impende a rejeição da preliminar arguida. 2. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2.1. Sujeitando-se a relação jurídica travada entre as partes às normas protetivas do Direito do Consumidor, o benefício processual da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6o, inciso VIII do CDC, não é de aplicação automática em favor do consumidor, apenas por tratar-se de relação de consumo, eis que não dispensa a demonstração da verossimilhança das alegações ou a vulnerabilidade do consumidor em decorrência de sua hipossuficiência para a produção de provas. 2.2. Não há que se falar em inversão do ônus da prova, na forma prevista no inciso VIII. do art. 6o do CDC – Lei no 8.078/90, se as alegações do apelante não se mostram verossímeis. 3. O art. 17, parágrafo único, da RN no 195/2009 da ANS, dispõe que: “Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias”. Ademais, o art. 23 da Resolução no 557/2022 da ANS dispõe que, nos planos de saúde coletivos empresariais, a rescisão deverá observar as condições dispostas no contrato: “Art. 23. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes”. 3.1. No caso concreto, verifica-se que o contrato celebrado entre as partes prevê que decorrido o período de 12 (doze) meses de contratação por prazo determinado, o instrumento poderá ser denunciado imotivadamente por qualquer das partes, mediante comunicação por escrito com 60 (sessenta) dias de antecedência. Dessa forma, preenchidos os requisitos legais e contratuais para a rescisão unilateral e imotivada do contrato de plano de saúde coletivo celebrado entre as partes, resta configurada sua legalidade. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente em recurso repetitivo, Tema 1.082, fixou a seguinte tese: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” 4.1. Na espécie, ao contrário do alegado, os relatórios médicos e exames trazidos pelo apelante não demonstram que ele está em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física. 5. A presunção de veracidade das alegações fáticas formuladas pelo autor é relativa, ou seja, admite prova em contrário, além de que esta presunção não conduz necessariamente à procedência do pedido aviado pelo autor/apelante. 5.1. No caso, em que pese a alegação do apelante de que é portador de doença grave que demanda cuidados médicos permanentes, os documentos constantes demonstram fato impeditivo do seu direito. 6. Observado que a operadora de saúde informou ao então beneficiário a rescisão do contrato e o fato de que o apelante não está em tratamento garantidor de sua sobrevida ou incolumidade física, a sentença atacada deve ser mantida. 7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. Embora tenha fundamentado o recurso somente na alínea “c” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos artigos 341 do CPC e 6o, inciso VIII, do CDC, e à tese firmada no tema 1.082 do STJ, sustentando que a decisão colegiada, ao admitir que a condição de saúde do recorrente é delicada, não poderia afastar a presunção relativa decorrente da ausência de impugnação da alegação de que o recorrente tinha necessidade de tratamento contínuo, nem do cabimento da inversão do ônus da prova. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente não indicou corretamente a alínea do permissivo constitucional em que fundamenta seu recurso. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de suposta violação de dispositivos de lei federal. Com efeito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que "a falta de indicação precisa do permissivo constitucional autorizador de acesso à instância especial implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento". (AgInt no AREsp n. 2.611.146/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). No caso dos autos, consta das razões recursais a demonstração do cabimento do recurso interposto, qual seja, a suposta violação de dispositivos de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 341 do CPC e 6o, inciso VIII, do CDC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo ao acervo fático-probatório dos autos, assentou que: A presunção de veracidade das alegações fáticas formuladas pelo autor é relativa, ou seja, admite prova em contrário, além de que esta presunção não conduz necessariamente à procedência do pedido aviado pelo autor/apelante. 5.1. No caso, em que pese a alegação do apelante de que é portador de doença grave que demanda cuidados médicos permanentes, os documentos constantes demonstram fato impeditivo do seu direito. (ID 66095032). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017